Tribunal: TJDFT
Processo: 0718800-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS NÃO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IDENTIFICADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão de sua CNH.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77324902). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77324904).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Noticiou que no dia 21/02/2015 foi autuado pela infração tipificada no art. 165-A do CTB e no dia 12/08/2019 foi instaurada a fase de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aduziu que o procedimento deveria ter sido concluído no prazo de 5 anos, ou seja, no dia 12/08/2024, porém ainda segue em tramitação, impondo-se a nulidade do processo administrativo. Argumentou que a Resolução no 723/2018, a qual deve ser aplicada ao caso dos autos por ser mais benéfica, disciplinou a concomitância de procedimentos de aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir, o que não ocorreu.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que por ocasião da sentença foi analisada a discussão acerca da concomitância dos processos de multa e suspensão do direito de dirigir, porém não foi tratada a questão da ocorrência da prescrição. Aduziu que o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 12/08/2019, razão pela qual deveria ter sido concluído no dia 12/08/2024. Asseverou que a inércia na conclusão do processo administrativo no prazo legal configura prejuízo efetivo ao administrado. Sustentou que a tramitação concomitante dos procedimentos de multa e suspensão do direito de dirigir é mais benéfica ao administrado, devendo ser aplicada ao caso. Pugnou pelo recebimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública e na aplicação retroativa das Resoluções do CONTRAN que determinam a tramitação concomitante dos procedimentos de multa e suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo. O parágrafo único de referido artigo prevê que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da Resolução citada.
7. No caso concreto, no dia 21/02/2015 o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° Y0001080190 (ID 77324882). Nesta oportunidade, autuado em flagrante, o recorrente tomou conhecimento da infração. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. Foi apresentada defesa prévia em 11/03/2015 (ID 77324892, p. 12), indeferida em 11/05/2017 (p. 15). Analisado o recurso interposto, foi expedida intimação acerca da abertura do processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir, em 12/08/2019, quando então houve a interrupção do prazo prescricional (p. 19). A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi publicada no dia 23/08/2021 (p. 30/31) e expedida notificação de penalidade no dia 14/02/2023 (p. 32), tendo o autor interposto recurso, o qual restou indeferido no dia 7/03/2024.
9. Nos termos do art. 8o, II da Resolução no 723/2018, vigente à época dos fatos, necessário o término do processo administrativo acerca da penalidade de multa para posterior instauração do processo e aplicação da penalidade de suspensão. Ante a inexistência de previsão expressa de retroatividade, aplica-se o princípio do tempus regit actum — ou seja, o ato é regido pela norma vigente à época em que foi praticado.
10. Assim, considerando que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou o prazo quinquenal, sobretudo em razão das hipóteses de interrupção do prazo prescricional, bem como que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos, afastando a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
11. Considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, bem como de terem sido editados de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, cabe à parte que alega a nulidade do ato o ônus de comprovar os eventuais vícios alegados, o que não ocorreu nos presentes autos, restando hígido o Auto de Infração aplicado.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.